Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-92.2009.8.11.0098
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Número do Protocolo: 75771/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTAS DA GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONSIDERADAS IRREGULARES PELO TCE – ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
A constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS (proc. n. 0000518-92.2009.8.11.0098 – Cód. 28436), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões aduz que o Apelado, durante o exercício da função de diretor executivo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião, nos anos de 2006 e 2007, praticou diversas irregularidades, tais como não apresentar a relação de retenção e comprovação de recolhimento de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas de forma detalhada, recolher taxa de administração acima do limite estabelecido por Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, não publicar os extratos resumidos dos contratos na imprensa oficial e não encaminhar os balancetes periódicos em data certa, além de inconsistência nos balanço financeiro do Fundo, desrespeitando os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé administrativa.
Afirma que o ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo genérico, o qual se faz presente nos autos, e que a eventual inabilidade do agente público para o cargo não tem o condão de afastar sua responsabilização.
Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que o Apelado seja condenado nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, pela prática das infrações previstas no art. 11 do mesmo diploma legal.
Contrarrazões às fls. 537/547.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 554/556, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, diretor executivo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião nos anos de 2006 e 2007, julgou improcedentes os pedidos.
A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública.
Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No presente caso, todavia, não fez o Apelante prova alguma da má-fé do Recorrido, limitando-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando do julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2006 e 2007 do Fundo Municipal de Previdência em questão, o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa pelo Apelado.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Com efeito, a constatação, pelo órgão técnico, de remessa de informações fora do prazo, inconsistências nos balancetes, recolhimento de taxa de administração a maior e não publicação dos extratos dos contratos na imprensa oficial, desprovida de qualquer comprovação quanto ao elemento subjetivo do Apelado, por si só, não conduz à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar se tais irregularidades ocorreram por má-fé do Apelado, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa, comum nos Municípios interioranos.
Aliás, o próprio Apelado, em seu depoimento judicial, confirma que não tinha muito conhecimento acerca das regras previdenciárias, mormente diante de recentes alterações na legislação, e que era orientado por empresa que prestava assessoria, o que demonstra apenas sua inabilidade para a gestão do fundo previdenciário, como já salientado pelo Juízo a quo.
Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta do Apelado, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR